Tribunal: TJES
Processo: 0014401-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014401-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIDSON SANTANA DE FARIA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
GLEIDSON SANTANA DE FARIA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (págs. 28/31, parte 02 do arquivo digital ID. nº 4345700) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos autoral apenas para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO retifique os dados do requerente dos registros equivocados do BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), condenando o apelante GLEIDSON SANTANA DE FARIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante GLEIDSON SANTANA DE FARIA requer, em síntese, que:
(i)
seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes (policiais civis);
(ii)
seja declarada a existência de dano moral, visto que foi executada ordem de prisão sem que se tivesse condições de se identificar completamente seu destinatário, além de ter sofrido com a restrição de liberdade, e;
(iii)
seja condenado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso pleiteando pela reforma da r. sentença, sob o argumento de ser impossível a realização da diligência por se tratar de um homônimo entre a parte e o destinatário de fato do mandado de prisão com nome
GLEIDSON SANTANA FARIAS
, mas que elas possuem filiação e data de nascimento distintas.

Neste sentido, afirma ter realmente ocorrido erro no cumprimento do mandado e que o apelado não foi inscrito em nenhum cadastro criminal.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 90/93, parte 02 do arquivo digital ID. nº 4345700), requerendo o improvimento do recurso, uma vez que não comprovado a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade do apelante e, consequentemente, não configurado o dano moral requerido.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
GLEIDSON SANTANA DE FARIA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (págs. 28/31, parte 02 do arquivo digital ID. nº 4345700) prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente os pedidos autoral apenas para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO retifique os dados do requerente dos registros equivocados do BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões), condenando o apelante GLEIDSON SANTANA DE FARIA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante GLEIDSON SANTANA DE FARIA requer, em síntese, que:
(i)
seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes (policiais civis);
(ii)
seja declarada a existência de dano moral, visto que foi executada ordem de prisão sem que se tivesse condições de se identificar completamente seu destinatário, além de ter sofrido com a restrição de liberdade, e;
(iii)
seja condenado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso pleiteando pela reforma da r. sentença, sob o argumento de ser impossível a realização da diligência por se tratar de um homônimo entre a parte e o destinatário de fato do mandado de prisão com nome
GLEIDSON SANTANA FARIAS
, mas que elas possuem filiação e data de nascimento distintas.

Neste sentido, afirma ter realmente ocorrido erro no cumprimento do mandado e que o apelado não foi inscrito em nenhum cadastro criminal.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (págs. 90/93, parte 02 do arquivo digital ID. nº 4345700), requerendo o improvimento do recurso, uma vez que não comprovado a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade do apelante e, consequentemente, não configurado o dano moral requerido.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por GLEIDSON SANTANA DE FARIA, em que narra estar em seu posto de trabalho, como vigilante, na agência bancária da Caixa Econômica Federal situada dentro da área da empresa VALE, quando 03 (três) oficiais civis abordaram-Ihe e disseram para que ele se encaminhasse até para o interior da agência, mais especificamente na sala de arquivo, sendo acompanhado por seu supervisor.

Neste momento, os agentes determinaram que o apelante retirasse a arma e o colete e, logo após, disseram que o mesmo estava preso em virtude do mandado de prisão expedido contra sua pessoa pelo BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisões).

Após protestos do apelante, este pediu para ver o mandado e observou que a sua filiação e data de nascimento não coincidiam com a especificada no documento. Dessa forma, o apelante apresentou o documento de identidade, momento em que comprovou não ser a pessoa destinatária do mandado de prisão.

Posteriormente, os policiais civis pediram desculpas pelo ocorrido justificando que estavam apenas exercendo seu trabalho de cumprimento do mandado prisional.

Por tal razão o requerente, ora apelante, afirma que teve sua liberdade de ir e vir violada com o encarceramento em seu local de trabalho e na frente de outrem em virtude da expedição de mandado de prisão viciado. Deste modo, requereu a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

O dispositivo sentencial foi claro no momento que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e retifique os dados do Requerente dos registros equivocados do BNMP e proceda a devida baixa nas restrições constantes aos cadastros do Poder Público, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, CPC/15.

Nesse jaez, cinge-se a controvérsia recursal do apelante
GLEIDSON SANTANA DE FARIA
, em suma, sobre o indeferimento do pedido referente a danos morais, uma vez entendido não ter sido caracterizado qualquer forma de abuso na abordagem realizada pelos policiais em momento de cumprimento de mandado prisional.

Entendo ter sido certeira a r. sentença prolatada pela MM. juízo
a quo
que indeferiu o pedido de indenização de danos morais. Explico.

Segundo Yussef Said Cahali, “entende-se a responsabilidade civil do Estado como sendo a obrigação legal, que lhe é imposta, de ressarcir os danos causados a terceiros por suas atividades” (Responsabilidade Civil do Estado. 3ª edição. São Paulo: RT, 2007. p. 13).

Para essa teoria, basta que se comprove o dano, a conduta do agente e o nexo causal, não importando a existência de culpa, sendo tal natureza objetiva. Isto é, não se exige o comportamento culposo do funcionário, basta que haja o dano, causado por agente do serviço público agindo nessa qualidade, para que decorra o dever do Estado de indenizar.

Ou seja, sempre que a condição de funcionário ou
agente público
tiver contribuído de alguma forma para a
prática de ato danoso
, sendo estabelecido o nexo causal,
o Estado responde pela obrigação de indenizar
.

No caso em tela, os agentes públicos estavam em estrito cumprimento do dever legal vinculado a sua profissão, sendo essa de realizar a diligência da determinação judicial criminal, tendo ocorrido equívoco no momento de identificação da pessoa e, consequentemente, erro na execução do mandado.

Contudo, mesmo tendo ocorrido erro pelos agentes públicos, o simples fato de ter sido cumprido mandado de prisão de forma equivocada não gera o dever de indenizar,
sendo necessário que fosse configurado excesso por parte dos policiais civis em diligência
.

Neste sentido é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Condução do autor ao Distrito Policial para averiguação, em cumprimento a mandado de prisão. Diligência realizada na residência do autor, na presença de familiares. Posterior constatação de que se tratava de homônimo.
Autoridade policial que agiu no estrito cumprimento do dever legal. Inexistência de excesso de poder ou desvio de finalidade durante a diligência
. Determinação de soltura assim que verificada a homonímia, em menos de duas horas. Inocorrência de prejuízo pessoal e profissional o autor.
Pretensão de indenização por dano moral afastada
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - RI: 10002521420208260445 SP 1000252-14.2020.8.26.0445, Relator: Carlos Eduardo Reis de Oliveira, Data de Julgamento: 11/12/2020, 2º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/12/2020) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL. HOMÔNIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. 1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/88, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e para aferi-la basta que se demonstre a ação ou omissão, o nexo de causalidade e o dano sofrido. 2. Para afastar a caracterização da responsabilidade civil, deve estar presente qualquer das causas excludentes, quais sejam, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. 3.
A constatação de que o mandado de intimação da sentença havia sido expedido em desfavor de homônimo, por si só, não configura dever de reparação quando não comprovado excesso ou abuso durante a abordagem, não havendo detenção ou condução do indivíduo.
REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação Cível/ Reexame Necessário: 02837651720118090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR CONFUNDIDO COM HOMÔNIMO EM ABORDAGEM POLICIAL. CADASTRO DA SEGURANÇA PÚBLICA COM ERRO. ERRO RETIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO AUTOR. PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÕES QUE LEVASSEM A UMA AFRONTA DA MORAL DO AUTOR. ABORDAGEM POLICIAL DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
SOLUÇÃO DADA AO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00104500620178240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0010450-06.2017.8.24.0020, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 30/03/2021, Quinta Câmara de Direito Público) (destaquei).

Dessa forma, tendo em vista que
(i)
o apelante foi designado pelos agentes civis a uma sala reservada para ser dado prosseguimento ao cumprimento do mandado,
(ii)
não houve emprego da força pelos agentes,
(iii)
os policiais civis não estavam caracterizados com a vestimenta de policial (trajes de blusa e bermuda) e
(iv)
inexistiu prisão equivocada, entendo não ter ocorrido situação passível a ensejar a indenização por danos morais, devendo ser mantida a r. sentença neste aspecto.

Quanto à apelação apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cinge-se o certame sobre a impossibilidade de ser cumprido o dispositivo sentencial em razão de se tratar de homônimo e, portanto, não haver qualquer alteração a ser realizada, tendo ocorrido erro no momento de cumprimento do mandado.

Compulsando aos autos, verifico que juntamente com o recurso de apelação foram apresentados documentações (SISCRIM - Sistema Criminal; PORTAL SESP; BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - págs. 58 a 87 do arquivo digital ID. 4345700) que comprovam a inscrição em desfavor da pessoa
GLEIDSON SANTANA FARIAS
.

Dessa forma, trata-se de mera semelhança entre o nome das pessoas, sendo o apelado GLEIDSON SANTANA DE FARIA e o mandado de prisão em nome da pessoa GLEIDSON SANTANA FARIAS. Deste modo, vislumbro não ser o caso de enquadramento como homônimo, conforme fundamentação apresentada pelo apelante, mas sim de apenas ter ocorrido erro na execução da diligência para cumprimento do mandado prisional.

Neste sentido, entendo por não ser necessária a realização de qualquer alteração nos registros acima especificados, uma vez que estes apresentam corretamente o nome da pessoa
GLEIDSON SANTANA FARIAS
.

Por tal razão, necessário se faz que seja reformada a r. sentença para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos autorais, suspendendo a exigência de retificação dos sistemas criminais, uma vez que corretos os dados apresentados.

Portanto,
CONHEÇO
dos apelos interpostos para, no tocante ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelante GLEIDSON SANTANA DE FARIA
e
DAR PROVIMENTO

ao apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a r. sentença julgando totalmente improcedente os pedidos autorais e suspender a exigência de retificação dos sistemas criminais.

Ante o improvimento da apelação de GLEIDSON SANTANA DE FARIA, em fase recursal
majoro a verba honorária para 11% (onze por cento)
. Contudo, como o apelante é detentor do benefício da assistência judiciária gratuita, suspende-se a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA EXECUÇÃO DE MANDADO PRISIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HOMÔNIMO. NÃO ENQUADRADO. MERA SEMELHANÇA ENTRE OS NOMES. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Para que seja configurada a responsabilidade civil objetiva, basta que se comprove o dano, a conduta do agente e o nexo causal, não importando a existência de culpa, sendo tal natureza objetiva. Isto é, não se exige o comportamento culposo do funcionário, basta que haja o dano, causado por agente do serviço público agindo nessa qualidade, para que decorra o dever do Estado de indenizar.

2.
No caso em tela, os agentes públicos estavam em estrito cumprimento do dever legal vinculado a sua profissão, sendo essa de realizar a diligência da determinação judicial criminal, tendo ocorrido equívoco no momento de identificação da pessoa e, consequentemente, erro na execução do mandado.

3.
Contudo, mesmo tendo ocorrido erro pelos agentes públicos, o simples fato de ter sido cumprido mandado de prisão de forma equivocada não gera o dever de indenizar, sendo necessário que fosse configurado excesso por parte dos policiais civis em diligência, o que não ocorreu.

4.
Compulsando aos autos, verifico que trata exclusivamente de mera semelhança do nome do requerente e o nome inscrito no banco de dados criminais, não sendo este o caso de homônimo.

5.
Dessa forma, entendo por não ser necessária a realização de qualquer alteração nos registros, uma vez que estes apresentam corretamente o nome da pessoa.

6.
Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
OS RECURSOS INTERPOSTOS e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE GLEIDSON SANTANA DE FARIA
e

DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.